Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURDES FRANCA THOMAZ DE CAMPOS - CPF: 109.049.051-87 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE POR MÁ GESTÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Lourdes França Thomaz de Campos, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 13.176,51, com correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações sobre falhas na gestão da conta PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (iii) determinar se houve falha na prestação de serviços bancários que justifique a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

4.

Compete à Justiça Estadual o julgamento da ação quando se discute prestação defeituosa de serviços bancários por sociedade de economia mista, conforme entendimento firmado no CC 161.590/PE do STJ.

5.

A existência de pretensão resistida e a apresentação de documentos que evidenciam inconsistência no saldo da conta demonstram o interesse de agir da parte autora.

6.

Laudo pericial técnico-contábil comprovou prejuízo patrimonial à autora, em razão de valores não creditados ou mal corrigidos pelo banco ao longo dos anos.

7.

A perícia respondeu a todos os quesitos apresentados, inclusive os formulados pelo réu, inexistindo cerceamento de defesa.

8.

Não se verifica enriquecimento ilícito, pois o pedido indenizatório visa à recomposição patrimonial demonstrada tecnicamente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações que discutam responsabilidade por má prestação de serviços bancários, ainda que envolvam sociedade de economia mista federal.

3.

A comprovação pericial de prejuízo financeiro decorrente de má gestão bancária justifica a indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais” ajuizada pela própria parte recorrida, LOURDES FRANÇA THOMAZ DE CAMPOS, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 277455520), julgou procedentes os pedidos formulados por LOURDES FRANÇA THOMAZ DE CAMPOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou o réu ao pagamento de R$ 13.176,51 a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Condenou ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões (ID. 277455549), sustenta, preliminarmente, a existência de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e carência da ação por ausência de interesse de agir, requerendo o acolhimento das preliminares e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

No mérito, afirma que não houve qualquer desfalque ou má gestão na conta vinculada ao PASEP da autora, defendendo que os valores foram atualizados conforme os critérios legais.

Alega ainda cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de resposta aos seus quesitos pelo perito judicial.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas. ID. 277455858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

O Banco do Brasil S.A. afirma ausência de legitimidade passiva ao argumento de que apenas atua como agente executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, sendo a União a responsável pelos valores.

Todavia, tal alegação se mostra contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, cuja tese é clara ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de ações que discutam eventual falha na prestação de serviço bancário relacionada à conta PASEP, tais como ausência de rendimentos, saques indevidos ou má gestão.

Igualmente, não se sustenta a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que não se trata de discussão sobre normas do fundo ou responsabilidade direta da União, mas sim de responsabilidade decorrente de prestação de serviço defeituosa por parte da instituição bancária.

A jurisprudência do STJ (CC 161.590/PE) tem afirmado que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar tais demandas, ainda que haja sociedade de economia mista federal no polo da lide.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, também não prospera.

A parte autora demonstra pretensão resistida, instruindo a inicial com extratos e microfilmagens bancárias que evidenciam saldo final aparentemente incompatível com o tempo de contribuição.

A controvérsia gira justamente em torno da correção e regularidade dos lançamentos efetuados na conta vinculada ao PASEP. Portanto, presente o interesse processual.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A instituição financeira recorrente sustenta que os valores creditados à parte autora estavam corretos, tendo sido aplicados os critérios legais, e que não houve falha na prestação do serviço bancário. Contudo, tais alegações restaram infirmadas pelo laudo pericial técnico-contábil (ID. 277455502 e 277455510), que apontou valores indevidamente não creditados ou mal corrigidos ao longo dos anos, resultando em perda patrimonial injustificada à parte autora.

O perito nomeado pelo juízo esclareceu todos os quesitos, inclusive aqueles apresentados pela parte ré, conforme se extrai dos IDs 277455507 e seguintes, inexistindo qualquer omissão relevante.

O valor efetivamente apurado como devido foi de R$ 13.176,51, devidamente justificado tecnicamente.

Registra-se que a parte ré teve plena ciência do laudo, apresentou manifestação, mas não requereu a complementação de forma fundamentada, limitando-se a impugnações genéricas.

Não se vislumbra, pois, qualquer cerceamento de defesa, tampouco vício que macule o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

A alegação de que a autora visa ao enriquecimento sem causa não se sustenta diante da comprovação pericial do prejuízo sofrido, o qual tem por escopo a recomposição patrimonial e não vantagem indevida.

Dessa forma, restando comprovada a falha na gestão da conta PASEP atribuída ao banco apelante, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, inclusive no que tange ao valor da indenização, à correção monetária e aos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos e com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025